Tribunal: STF
Processo: HC 218943
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APREENSÃO DE APARELHO (SMARTWATCH) APTO A PERMITIR COMUNICAÇÃO EXTERNA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM CONSONÂNCIA COM A ÓTICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    2. Considerando a jurisprudência do Supremo, que é no sentido de a posse de partes integrantes do telefone celular também ser enquadrada como falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, não procede a alegação de vício decorrente da ausência de laudo pericial.



    3. Agravo interno desprovido.